Tribunal: TJSP
Processo: 0022292-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença que absolveu os réus Antônia Carla e Kaique. Inconformismo do Ministério Público. Materialidade do delito certa. Com relação ao quesito autoria, as provas conduzem a conclusões diversas para cada apelado. Coincidência entre o nome que aparece nas interceptações e um dos prenomes da apelada. A despeito deste indício de autoria, persistem dúvidas

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença que absolveu os réus Antônia Carla e Kaique. Inconformismo do Ministério Público. Materialidade do delito certa. Com relação ao quesito autoria, as provas conduzem a conclusões diversas para cada apelado. Coincidência entre o nome que aparece nas interceptações e um dos prenomes da apelada. A despeito deste indício de autoria, persistem dúvidas quanto à identidade de "Mayara" referida nas interceptações como auxiliar da corré Nicolly no tráfico de drogas. Os policiais civis não souberam afirmar se Antônia Carla é a mesma pessoa que aparece nas interceptações e não houve a produção de provas que pudessem esclarecer a dúvida suscitada. Absolvição de Antônia Carla mantida. À luz da conversa interceptada e dos depoimentos policiais, tem-se comprovado que Kaique, no mínimo, auxiliava Nicolly com o transporte do dinheiro arrecadado pela venda de drogas. Condenação de Kaique que é de rigor, com reforma da r. sentença neste aspecto. Parcial provimento do apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0022292-
96.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANTONIA CARLA MAYARA
CARVALHO SAMPAIO e KAIQUE ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso ministerial somente para condenar o apelado KAIQUE
ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, como incurso no art. 33, caput e § 4o, da
Lei no 11.343/06, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, no
mínimo legal unitário, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direitos
e fixando o regime prisional aberto para a hipótese de descumprimento, mantida no
mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
2 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 2 2 2 9 2 - 9 6 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o s : K a i q u e A l e x a n d r e d a S i l v a R o d r i g u e s
e A n t ô n i a C a r l a M a y a r a C a r v a l h o S a m p a i o
O r i g e m : S ã o P a u l o
VOTO No 12.637
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença que
absolveu
os
réus
Antônia
Carla
e
Kaique.
Inconformismo do Ministério Público. Materialidade do
delito certa. Com relação ao quesito autoria, as provas
conduzem a conclusões diversas para cada apelado.
Coincidência
entre
o
nome
que
aparece
nas
interceptações e um dos prenomes da apelada. A
despeito deste indício de autoria, persistem dúvidas
quanto
à
identidade
de
“Mayara”
referida
nas
interceptações como auxiliar da corré Nicolly no tráfico
de drogas. Os policiais civis não souberam afirmar se
Antônia Carla é a mesma pessoa que aparece nas
interceptações e não houve a produção de provas que
pudessem esclarecer a dúvida suscitada. Absolvição de
Antônia Carla mantida. À luz da conversa interceptada e
dos depoimentos policiais, tem-se comprovado que
Kaique, no mínimo, auxiliava Nicolly com o transporte
do
dinheiro
arrecadado
pela
venda
de
drogas.
Condenação de Kaique que é de rigor, com reforma da r.
sentença neste aspecto. Parcial provimento do apelo
ministerial.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 634/647 acrescenta-se
que a corré Nicolly Vieira Alves foi condenada, como incursa no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no piso.
Já
KAIQUE
ALEXANDRE
DA
SILVA
RODRIGUES,
ANTÔNIA CARLA MAYARA CARVALHO SAMPAIO e André Vitor de
Oliveira Silva foram todos absolvidos, com fulcro no art. 386, V e VI, do
CPP, da acusação de tráfico de drogas.
Somente
o
Ministério
Público,
inconformado,
apelou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
3 V
sustentando, em resumo, que o conjunto probatório é suficiente à
condenação dos apelados ANTÔNIA CARLA e KAIQUE pelo crime de
tráfico de drogas, conforme prova testemunhal e interceptações telefônicas.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para que
somente o réu KAIQUE seja condenado.
É o relatório.
2) A denúncia imputou aos réus a prática, em 15 de março de
2018, em São Paulo, do crime de tráfico de drogas, ocasião em que houve
a apreensão de 670,1 gramas de maconha.
Segundo consta, policiais civis investigavam organização
criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, com atuação na região
central da cidade, com pontos de venda na Cracolândia e Rua Peixoto
Gomide. As investigações prosseguiram e levaram a pedidos de
interceptações telefônicas e busca e apreensão, que foram deferidos pelo
Juízo competente.
No curso do inquérito, autorizada interceptação telefônica,
apurou-se que a corré Nicolly era a líder da quadrilha, sendo a ela prestadas
as contas das drogas vendidas.
Na data dos fatos, policiais civis se dirigiram ao apartamento
no 183 situado na Rua Campos Sales, no 31, bloco 1, Brás, onde
encontraram os 4 réus. Vistoriado o imóvel localizaram um tijolo, um pedaço
e uma porção de maconha. Também foram apreendidos materiais e objetos
para o preparo da droga, acondicionamento e transporte, inclusive uma
prensa, bem como anotações do tráfico, celulares e dinheiro.
Esses os fatos.
De início, a materialidade do tráfico de drogas foi
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo químico-toxicológico,
autos de transcrição de interceptação telefônica (fls. 272/330), laudo de
exame em caderneta de anotações, indicando que são compatíveis com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
4 V
movimentação financeira e de distribuição de drogas (fls. 504) e prova oral.
A corré Nicolly, condenada pelo crime de tráfico de drogas
nos termos da denúncia, não interpôs recurso.
Consoante constou da r. sentença, a interceptação telefônica
demonstrou que Nicolly: “negociava com frequência drogas a serem
vendidas na região da Rua Peixoto Gomide, tendo sido juntadas diversas
conversas em que a ré fala acerca de contabilidade e entrega de drogas”
(fls. 642).
Ainda com relação ao quesito autoria, as provas conduzem a
conclusões diversas para cada apelado.
Com efeito, a prova coligida não traz a necessária certeza
para embasar a condenação da apelada ANTÔNIA CARLA MAYARA
CARVALHO SAMPAIO pelo crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado.
A apelada, em Juízo, negou a imputação. Disse que morava
no apartamento referido na denúncia, alugado no nome de seu ex-marido,
e que dividia o apartamento com Nicolly para ajudar nas finanças. Afirmou
que a “Mayara” citada nas investigações é Mayara Stefani Bastos, que é
conhecida de Nicolly. Disse que o documento de “Mayara” foi apreendido
em meio às coisas de Nicolly. Quando a Polícia chegou para a diligência a
interroganda os atendeu à porta. Explicou a todo momento que não era a
“Mayara”, no que os policiais responderam que era “muita coincidência”.
Alegou que desconhecia a droga apreendida no imóvel, pois alugava o
quarto a Nicolly e não ficava vistoriando os objetos dela. Ainda destacou que
ninguém a chama de “Mayara”, mas somente de CARLA.
A negativa da ré não foi refutada pelas demais provas.
Quando ouvidos sob o crivo do contraditório, os policiais civis
que participaram das investigações não puderam garantir que a corré
ANTÔNIA CARLA MAYARA é a mesma pessoa chamada de “Mayara” em
alguns trechos das interceptações telefônicas.
O investigador de polícia Carlos Alberto Martins narrou, em
Juízo, que durante as investigações surgiu o nome de “Mayara”, que seria a
pessoa que auxiliava a corré Nicolly em diversas operações de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
5 V
drogas. A “Mayara” das investigações era quem ensacava e dividia porções
de crack, cocaína e maconha para a venda na Rua Peixoto Gomide.
Detalhou que não foi possível se chegar à identificação de “Mayara”.
Quando do cumprimento do mandado de busca encontraram a ré ANTÔNIA
CARLA MAYARA. Enfatizou, ainda, que a investigação não concluiu se era
exatamente a mesma pessoa que desejavam investigar.
Do mesmo modo, o agente policial Ismar Molina Júnior frisou
que no curso das interceptações surgiu o nome de “Mayara”, como alguém
que trabalhava para Nicolly no tráfico. Não sabe informar se ANTÔNIA
CARLA e a “Mayara” das investigações são a mesma pessoa.
É inegável que existe coincidência entre o nome que aparece
nas interceptações e um dos prenomes da apelada.
Ocorre que, a despeito deste indício de autoria, persistem
dúvidas quanto à identidade de “Mayara” referida nas interceptações
como auxiliar da corré Nicolly no tráfico de drogas.
Os policiais civis não souberam afirmar se ANTÔNIA
CARLA é a mesma pessoa que aparece nas interceptações e não houve
a produção de provas que pudessem esclarecer a dúvida suscitada.
Cabe destacar que, por ocasião da diligência policial, foi
apreendido um cartão bancário em nome de “Mayara Stephany Bastos”
(fls. 24 e 493/494), o que corrobora, minimamente, a negativa e a versão
de ANTÔNIA CARLA a respeito da identidade da “Mayara” das
investigações.
Neste contexto, consoante já bem ponderado na r. sentença:
“Em atenta análise às interceptações telefônicas juntadas aos autos
físicos, foi impossível identificar corretamente a corré, vez que há menção a,
aparentemente, mais de uma "Carol", além de menções à "Mayara", algumas em que
há conversa sobre drogas e outras sobre compra de móveis, mas nada
especificamente sobre a corré, que coabitava com Nicolly. A única forma de
identificar a corré como coautora ou partícipe nos crimes de Nicolly, portanto,
seria a realização de perícia de voz, a qual não foi requerida, ou mesmo a juntada
de documentos e interceptações que apontassem, de forma mais contundente, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
6 V
participação no crime de tráfico de drogas” (fls. 643).
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi
suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a manutenção da
absolvição de ANTÔNIA CARLA é medida que se impõe, em atenção ao
princípio do in dubio pro reo.
Nesse mesmo sentido é a doutrina:
“O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de
apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de valoração das
provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a
obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base
probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve
sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-
jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao
esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade,
revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente,
afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir
qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de processo penal, 8a edição. Salvador: Juspodivm,
2020, p. 48).
É de rigor, portanto, a ratificação da absolvição de ANTÔNIA
CARLA, pelos fundamentos já indicados na r. sentença, com os acréscimos
acima, registrando-se a concordância da d. PGJ e aplicando-se o art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal.
3) Relativamente ao apelado KAIQUE ALEXANDRE DA
SILVA RODRIGUES, as provas indicam que participou, ao menos em uma
ocasião, do tráfico de drogas capitaneado por Nicolly Vieira Alves.
Interrogado em Juízo, KAIQUE negou o crime. É entregador
de pizza. Afirmou que estava na casa com Nicolly, quando a polícia chegou
e ordenou para ele deitar no chão junto com o corréu André. Foi levado ao
DENARC em razão de drogas que teriam sido encontradas no apartamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
7 V
Relacionava-se com Nicolly há 05 meses e não sabia do envolvimento
dela com o tráfico. Já fumou com Nicolly, assim, sabia que ela tinha acesso
a drogas. Conheceu-a por meio de André, que é namorado de CARLA, a
qual era moradora do apartamento. Nicolly morava na Bela Vista. Sabia que
Nicolly ficava na casa de CARLA e ela tinha um quarto lá também.
Encontrava-se com Nicolly mais na casa de CARLA. Não sabe dizer do que
vivia Nicolly, mas sabe que a mãe dela a ajudava. Depois que foi detido
soube que Nicolly tinha um namorado preso. Sobre a conversa que teve
com Nicolly, captada nas interceptações, declarou que Nicolly havia
viajado e lhe pediu que buscasse dinheiro com uma amiga dela, na Rua
Augusta. Respondeu que poderia pegar o dinheiro, pois morava no centro.
Pegou a moto, dirigiu-se ao local e pegou o dinheiro, em torno de R$
500,00. Foi para casa e depois entregou o dinheiro para Nicolly, quando ela
voltou. Disse à Nicolly que a amiga não gostou muito quando foi pegar o
dinheiro.
O investigador de polícia Carlos Alberto Martins relatou que o
nome de KAIQUE surgiu do meio para o final das investigações, auxiliando
Nicolly para o transporte e recebimento da droga. Pelas investigações,
apuraram que havia um relacionamento afetivo entre KAIQUE e Nicolly e
que ele não morava no apartamento onde foi encontrado, mas lá pernoitava
às vezes. Asseverou que foi feita busca na casa de KAIQUE e que o pai
dele disse que ele não mais morava ali. Pelo que soube, nada foi
encontrado naquele endereço. Nunca viu KAIQUE praticando ato de
traficância.
O agente policial Ismar Molina Júnior relatou que foi dar
cumprimento ao mandado de busca e apreensão em relação a KAIQUE, na
residência onde o pai morava, porém KAIQUE não estava lá. Chegou a
conversar com os pais dele; acha que ele morava lá, mas na ocasião ele
não estava no local. Soube que KAIQUE foi preso junto com Nicolly. Disse
que nunca viu KAIQUE vendendo droga. No telefone, ele falava sobre
celular roubado.
O diálogo interceptado envolvendo KAIQUE e Nicolly é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
8 V
comprometedor. Por meio da conversa em questão verifica-se que KAIQUE
não só tinha conhecimento das atividades ilícitas desenvolvidas por sua
namorada Nicolly, como a auxiliava na empreitada delituosa.
Para maior clareza, confira-se o diálogo entre Nicolly (A) e
KAIQUE (B) transcrito a fls. 283/285:
(A)- MANO A MAYARA SUMIU COM ONZE PÓ.
(B)- ONZE, MAS COMO ASSIM SUMIU?
(A)- É QUE EU ACABEI DE LIGAR PARA O LEANDRINHO PRA
DAR BAIXA NO CAIXA NÉ. AÍ O LEANDRINHO FALOU QUE ONTEM ELE
PEGOU QUINZE PÓ E DEZ PARANGA COM ELA, NO CASO QUINZE PÓ É
TREZENTOS REAIS E DEZ PARANGAS CEM REAIS, TOTAL QUATROCENTOS
REAIS. DESSES QUATROCENTOS REAIS ELE FALOU QUE DUZENTOS
SÃO É DA OUTRA MACONHA QUE EU JÁ TINHA LÁ, QUE EU TINHA
DEIXADO AQUELE DIA. ELE FALOU QUE VENDEU SEISCENTOS E TRINTA,
ELE FALOU QUE TEM TRINTA REAIS COM ELE. CEM REAIS QUE ELE
VENDEU AGORA E ONTEM ELE DEIXOU SEISCENTOS NA MÃO DELA E ELE
FALOU QUE ELA ENTREGOU NA MÃO DE UM MENINO QUE ELE ACHA QUE
É NAMORADO DELA E GUARDOU UMA PRA VOCEIS, TUDO BEM ISSO EU
SEI. EU DEIXEI TRINTA E SETE FEITO, TEM QUE TER VINTE E DOIS LÁ
HOJE PRA SER VENDIDO E SÓ TEM NOVE.
(B)- VIXI, MAS TEM MAIS LÁ PRA ELA FAZER.
(A)- PRA FAZER TEM NÉ, MAIS E AÍ, UM DIA SÓ É DUZENTOS
E VINTE JÁ
(B)- CONSEGUIU FALAR COM ELA NO TELEFONE?
(A)- FALEI PRA ELA QUE NÃO É PRA PEGAR DINHEIRO DO
CAIXA, O DINHEIRO DO CAIXA FICA TUDO NA MÃO DA CAROL E O
KAIQUE PASSA LÁ PRA PEGAR, AÍ ELA FALOU, MAS O KAIQUE VAI FICAR
LÁ NO FLEXA PEGANDO O DINHEIRO, AÍ EU FALEI ASSIM MAYARA NÃO SE
ENVOLVE DEIXA TUDO NA MÃO DELE, ELE VAI DAR TUDO PRA VOCÊ.
(B)- ELA NÃO GOSTOU MUITO NÃO, ELA FICOU MEIO PÁ,
ACHO QUE ELA SE SENTIU TIRADA PRA FALAR A VERDADE.
(A)- ELA FALA UMAS COISAS EU NÃO TENHO QUE DAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
9 V
SATISFAÇÃO ESTÁ GUARDANDO MEU DINHEIRO
(B)- DEMORO, VOCÊ QUER EU SUBA LÁ QUE HORAS?
(A)- EU TE LIGO A HORA QUE FOR, UMA HORA DESSA NÃO
OITO E MEIA NÃO TEM MERCADORIA LÁ NA PEIXOTO E ELA DEITADA
DENTRO DE CASA. COMO TRABALHA DESSE JEITO E JÁ ME LEVOU
DUZENTOS E VINTE JÁ.
(B)- EU VOU JANTAR AÍ EU VOU COLOCAR CRÉDITO OU
VOCÊ VAI COMPRAR OUTRO CHIP
(A)- COLOCA SÓ VINTE PORQUE EU VOU COMPRAR OUTRO
CHIP POR AQUI MESMO E QUERO QUATORZE MEU DDD É SÓ VOCÊ
COLOCAR (014)
(B)- TUDO BEM
(A)- TCHAU”.
Registre-se que não existem dúvidas sobre a identidade dos
interlocutores. O próprio KAIQUE em seu interrogatório reconhece sua
participação no diálogo.
É evidente que a conversa aborda aspectos relacionados ao
“caixa” do tráfico de drogas, tanto que, logo no início do diálogo, Nicolly
discorre abertamente sobre “pó”, “maconha” e “parangas”, queixando-se de
atitudes de “Mayara”. Em seguida, Nicolly e KAIQUE acabam por revelar a
atuação do último de recolher o valor arrecadado com o tráfico (“o
dinheiro do caixa fica tudo na mão da Carol e o Kaique passa lá pra pegar”).
Sua participação ativa no transporte do dinheiro do tráfico é
reiterada em outro trecho do mesmo diálogo (“você quer que eu suba lá que
horas?”).
Dessa forma, à luz da conversa interceptada e dos
depoimentos policiais, tem-se comprovado que KAIQUE, no mínimo,
auxiliava Nicolly com o transporte do dinheiro arrecadado pela venda de
drogas.
Ademais, por ocasião da prisão em flagrante, KAIQUE estava
na companhia de sua namorada Nicolly, ocupando o mesmo apartamento
que ela, local onde foi apreendida uma significativa quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
10 V
“maconha” (um tijolo, um pedaço e uma porção com peso de 670,1 gramas).
Em suma, está demonstrado que KAIQUE infringiu, assim
como Nicolly, o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ficando afastada sua
absolvição.
4) Necessária a condenação de KAIQUE por tráfico de drogas
diante das provas, formando um todo harmonioso, resta analisar a
imposição das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, limitada pela Súmula no 231 do C. STJ,
inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de consideração.
Em atenção à primariedade, bons antecedentes (fls. 269) e
preenchimento dos demais requisitos é cabível a aplicação, na terceira fase
da dosimetria, da causa redutora do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Ao contrário de Nicolly, KAIQUE não foi flagrado em múltiplos
diálogos interceptados, assim, não é possível afirmar, com total certeza, que
ele se dedicava às atividades criminosas ou participava de organização
criminosa.
O redutor deve ser dosado em 1/2, tendo em vista a
quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.
Chega-se, ao final, a 2 anos e 6 meses de reclusão e 250
dias-multa, cada qual no valor mínimo unitário, pois ausentes razões que
recomendem recrudescimento da pena pecuniária.
A partir deste ponto, alguns esclarecimentos são necessários.
Ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em
consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao
tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do
tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado
a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
11 V
no 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que:
“O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes
definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos”.
Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que
em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a
individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os crimes hediondos e equiparados (HC no 111.840/ES, j. 27/06/2012),
quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC no 97.256/RS, j. 01/09/2010),
com a consequente promulgação da Resolução no 5 de 2012 pelo Senado
Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em
penas restritivas de direitos" do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
Sob essas premissas, cabe ao Julgador analisar a realidade
dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições
pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por
ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.
O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de droga,
relacionada a indivíduo primário, de bons antecedentes, sem provas
concretas de conexão com organizações criminosas ou traficância habitual.
Desta forma, em conformidade com o posicionamento que
tem prevalecido na Corte Suprema e na Superiora, fixo o regime aberto
para a execução da pena privativa de liberdade de KAIQUE, nos moldes do
art. 33, § 2o, “c”, do CP.
Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção
ao quantum de pena e primariedade, substituo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2o, parte
final, do CP.
A primeira restritiva consistirá na prestação de serviços à
comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o
destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena
substituída; a segunda restritiva em prestação pecuniária no valor de 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022292-96.2018.8.26.0050 -Voto no 12.637
12 V
salário mínimo em favor de entidade pública ou privada, com destinação
social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções.
5) Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso
ministerial somente para condenar o apelado KAIQUE ALEXANDRE DA
SILVA RODRIGUES, como incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei no
11.343/06, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa,
no mínimo legal unitário, substituindo a sanção corporal por duas restritivas
de direitos e fixando o regime prisional aberto para a hipótese de
descumprimento, mantida no mais a r. sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator